Tribunal: TJES
Processo: 0017310-41.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017310-41.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIA ALBANO DE SOUZA DORIGO e outros

APELADO: ESPOLIO DE ELETA MACHADO MOURA e outros (7)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Míria Albano de Souza Dorigo e Daniel Albano de Souza contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária de imóvel rural com área de 49,0603 hectares.

2)
Os embargantes alegam a existência de vícios no acórdão, consistentes em omissões e contradições relativas: (i) à nulidade da sentença proferida após o falecimento da autora originária; (ii) à definição do marco temporal da posse ad usucapionem; (iii) à desconsideração de provas sobre o animus domini desde 1980; (iv) à inaplicabilidade da prorrogação tácita do contrato de arrendamento rural; (v) ao reconhecimento da titularidade da posse por Cleunir; (vi) à impossibilidade de contradita de tese em audiência sem a participação da parte; (vii) à prova de recebimento de valores pela empresa Samarco; (viii) à ausência de resistência dos proprietários; (ix) à jurisprudência do STJ sobre a consolidação do prazo da usucapião durante o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar o pedido de usucapião extraordinária, sem analisar adequadamente os argumentos e provas apresentados pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou rediscussão da causa.

5)
O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao exercício da posse, ao animus domini, à origem contratual da ocupação do imóvel e à ausência de atos de oposição aos proprietários, com base em robusto conjunto probatório.

6)
A análise demonstrou que a posse exercida pelos recorrentes decorreu de contrato de arrendamento rural, renovado tacitamente, o que descaracteriza a posse ad usucapionem, por ausência de autonomia e animus domini.

7)
A tentativa de configurar interversão do título da posse fora afastada diante da ausência de atos inequívocos de oposição à propriedade pelos possuidores.

8)
Não ignorada a jurisprudência do STJ citada pelos embargantes, mas considerada inaplicável ao caso concreto, em razão da natureza precária da posse e da ausência de requisitos legais para a usucapião extraordinária.

9)
A utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, com o fim de rediscutir argumentos já apreciados, revela a impropriedade do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

2. A posse exercida com fundamento em contrato de arrendamento rural não configura animus domini e não autoriza a usucapião extraordinária.

3. A ausência de atos de oposição aos proprietários impede o reconhecimento da interversão da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238. CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.644.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da existência dos requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária sobre o imóvel rural de 49,0603 hectares, situado na localidade de Itabira, no município de Cachoeiro de Itapemirim, especialmente quanto ao exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo exigido, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Sustentam os apelantes, em síntese, que a Sra. Cleunir Albano de Souza exerceu posse sobre o imóvel desde a década de 1980, realizando benfeitorias, tornando o imóvel produtivo e estabelecendo moradia habitual, o que demonstraria o animus domini, e que após o falecimento da posseira original em 2020, sucederam-na na posse e continuaram a ocupação da terra sob os mesmos moldes.

Pois bem.

A usucapião extraordinária é forma de aquisição originária da propriedade, resultando da posse prolongada e contínua do imóvel, sem depender de uma relação jurídica prévia ou de um ato formal de transmissão. Prevista no art. 1.238 do Código Civil, essa modalidade se destaca por não exigir justo título ou boa-fé, diferenciais que a tornam singular em relação a outras formas de usucapião.

De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a posse contínua e ininterrupta por um período mínimo de 15 anos. Contudo, o prazo pode ser reduzido para 10 anos quando o possuidor tiver estabelecido moradia habitual no imóvel ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o que revela a intenção do legislador de privilegiar o uso efetivo e social da propriedade.

Além do lapso temporal, a posse deve ser exercida com o chamado
animus domini
, que significa a intenção de agir como verdadeiro proprietário, devendo o possuidor comportar-se como se fosse dono do bem, utilizando-o plenamente e sem oposição.

Os requisitos da usucapião são divididos em três vertentes: pessoal, real e formal. Os requisitos de natureza pessoal referem-se ao possuidor e ao proprietário, especialmente à inatividade deste último em relação ao imóvel, o que permite a continuidade da posse pelo usucapiente. Os requisitos de natureza real focam no imóvel em si, excluindo, por exemplo, bens públicos da possibilidade de usucapião. Já os requisitos formais estão relacionados ao lapso temporal e à forma como a posse é exercida, seja por 15 anos ou pelos 10 anos previstos na exceção legal.

Essas três categorias mostram a complexidade da análise da usucapião, que não se resume ao tempo de posse, mas também à maneira como o possuidor se relaciona com o bem e à sua função social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esses entendimentos ao afirmar que a usucapião extraordinária exige, além da continuidade da posse, o exercício de atos típicos de domínio, como a realização de benfeitorias ou o uso produtivo do imóvel. No REsp 1644897/SP, o STJ enfatizou que a mera ocupação física do imóvel não basta; é necessário que a posse seja exercida de forma qualificada, com ânimo de dono, sem interrupção ou oposição, durante o prazo legal.

No caso em exame, após cuidadosa análise do panorama fático-probatório, verifica-se o magistrado de primeira instância fez a correta valoração jurídica da matéria controvertida ao concluir pela ausência do
animus domini
para o reconhecimento da usucapião.

Conquanto os apelantes aleguem exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 2005, a realidade dos fatos e das provas demonstra que essa posse, além de não atender aos requisitos legais, está inegavelmente vinculada a um contrato de arrendamento rural e foi amplamente contraditada pelos atos dos herdeiros e confrontantes.

A análise da posse exercida pelos recorrentes revela sua natureza jurídica precária e subordinada. Conforme os depoimentos das testemunhas e os documentos juntados, é inegável que o ingresso no imóvel ocorreu em razão de um contrato de arrendamento firmado pelo falecido Sebastião de Souza com Eleta Machado Moura, proprietária registral do bem.

A posse exercida pelos apelantes, longe de ser qualificada como
ad usucapionem
, estava atrelada aos termos do contrato. O depoimento de Nilson Melo (fls. 696/697) confirma que
“Sebastião e a autora cuidavam do imóvel em regime de arrendamento”
, reiterando o caráter precário dessa ocupação.

Ora, essa relação jurídica, fundamentada no contrato, vicia o
animus domini
, elemento essencial para o reconhecimento da usucapião.

A prorrogação tácita do contrato de arrendamento rural, estabelecida em 1995, merece destaque. O instrumento original previa expressamente sua possibilidade de renovação, e os atos subsequentes das partes indicam a continuidade dessa relação até, pelo menos, 2010, quando ocorreu a notificação judicial dos apelantes. A cláusula 3.1 do contrato menciona que
“este contrato poderá ser prorrogado desde que haja acordo das partes”
, condição que se infere pelo uso contínuo do imóvel sob as condições estipuladas, o que reforça que a posse exercida pelos apelantes não foi autônoma, mas decorreu diretamente do vínculo contratual.

A tentativa de sustentar a inversão do título da posse, isto é, a transformação da posse exercida em nome de outra pessoa para a posse em nome próprio, também se mostra insubsistente, uma vez que não restou comprovado, por parte dos recorrentes, atos inequívocos de oposição à propriedade exercida pelo titular.

A propósito, o depoimento de Pedro Camargo Turini (fls. 702) esclarece que, quando visitou o imóvel para adquiri-lo, foi recebido sem objeções pela apelante, que permitiu a vistoria e não se opôs à alienação. Tal comportamento denota ausência de resistência, incompatível com a interversão alegada.

Ademais, a oposição dos herdeiros e seus atos de domínio sobre o imóvel fragilizam ainda mais a tese. Testemunhas como Antônio Francisco Tinoco de Rezende (fls. 698/699) narraram a exibição do bem para possíveis compradores por representantes da família Machado, o que evidencia o exercício contínuo de atos de proprietário pelos titulares registrais.

Além disso, a negociação de servidão com a empresa Techint S.A., conforme documento de fls. 21/03/2006, demonstra controle efetivo do imóvel pelos herdeiros, reforçando que os apelantes não possuíam ânimo de dono.

As contradições e limitações da prova testemunhal também são flagrantes. A testemunha Denizart Correa de Souza (fls. 692/693) descreve o trabalho realizado na propriedade sob a supervisão da apelante, mas admite desconhecer a relação jurídica entre as partes. Já Geraldo Veronez (fls. 694/695) confirma que os produtos do imóvel eram explorados em parceria, corroborando a precária natureza da posse.

Enfim, essas narrativas revelam inconsistências que enfraquecem o conjunto probatório dos apelantes.

Por fim, a ausência de resistência da apelante aos atos de domínio dos proprietários também evidencia a precariedade da posse. Como ressaltado no depoimento de Joselina Barreto dos Santos (fls. 700/701), os recorrentes jamais manifestaram oposição quando os herdeiros exibiram o imóvel a terceiros ou realizaram outras intervenções.

Essa passividade, incompatível com o animus domini, reforça que a ocupação exercida pelos apelantes não pode ser considerada como posse apta a ensejar a usucapião.

Nesse contexto, conclui-se que os apelantes não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida na apelação cível.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.